Tribunal: CARF
Processo: 13896.720259/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720259/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.062 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA. REVISÃO.
Impõe-se a manutenção da glosa dos valores compensados quando não
demostrado pelo sujeito passivo a existência de crédito tributário líquido e
certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 14-87.858 - 7a Turma da
DRJ/Ribeirão Preto, o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
Adoto o relatório da decisão de primeira instância pela sua completude e
capacidade de elucidação dos fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720259/2018-12
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

Trata-se de Manifestação de Inconformidade com o Despacho Decisório -
SEORT/DRF/BRE - DRF Barueri n° 24, de 06 de fevereiro de 2018, que não
reconheceu direito creditório e não homologou as compensações declaradas pelo
contribuinte em GFIP, referentes às competências de 02/2015, 05/2015, 11/2015,
13/2015, 01/2016 a 03/2016, 05/2016 a 12/2016 e 13/2016, totalizadas em R$
24.336.252,17.
Relata a auditoria no referido despacho que através do Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/BRE n° 87/2017, foram solicitados esclarecimentos da origem, detalhada
por competência e discriminada por estabelecimento, dos créditos utilizados nas
compensações efetuadas nas GFIPs do ano-calendário de 2015. Em resposta ao
questionamento, o interessado disponibilizou alguns documentos relativos aos
Mandados de Segurança Coletivos de n° 0003243-48.2009.4.03.6100 e de n° 0010829-
05.2010.4.03.6100, impetrados pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada,
Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo - SESVESP. Na
oportunidade, apresentou, também, tabelas de cálculos de contribuições previdenciárias
relativas às rubricas “auxílios”, “aviso prévio indenizado” e “1/3 férias”.
Em seguimento a auditoria por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE
n° 201/2017, requisitou o comprovante de filiação ao SESVESP, o inteiro teor tanto da
sentença quanto da decisão liminar do processo judicial informado com trânsito em
julgado, planilha de detalhamento da origem dos créditos utilizados em cada
compensação do ano-calendário de 2015, o resumo das folhas de pagamento das
competências de origem dos créditos e os códigos das rubricas envolvidas. Parte dos
documentos solicitados foram apresentados, entretanto, mesmo após prorrogação de
prazo para o atendimento integral aos itens da intimação, o interessado não
disponibilizou o texto integral da sentença e da decisão liminar do processo que tratou
da incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica “aviso prévio indenizado”
e, também, não apresentou as informações de composição das compensações requeridas
em planilha para a devida demonstração do aproveitamento de créditos.
Posteriormente, em nova intimação, através do Termo de Intimação Fiscal
SEORT/DRF/BRE n° 218/2017, a auditoria fiscal solicitou as justificativas da origem,
por competência e por estabelecimento, dos créditos utilizados nas compensações
efetuadas nas GFIPs do ano-calendário de 2016 e, ainda, caso tratasse de fundamentos
semelhantes aos apresentados nas respostas precedentes, os mesmos dados
complementares da forma como requeridos para as compensações do ano-calendário
anterior. Na oportunidade, mais uma vez, foi solicitado o inteiro teor tanto da sentença
quanto da decisão liminar do processo judicial com trânsito em julgado indicado como
base para a empresa aproveitar créditos de contribuição previdenciária sobre a rubrica
“aviso prévio indenizado”.
Relata que mesmo deferido prazo adicional para apresentação das informações
requeridas, não foram entregues as cópias do conteúdo integral da sentença e da decisão
liminar e não foi apresentada a planilha com os dados necessários para a vinculação das
compensações com os créditos de “aviso prévio indenizado” utilizados no período.
Aduz que pela análise dos documentos apresentados, foi verificado que o Mandado de
Segurança Coletivo de n° 0010829-05.2010.4.03.6100, que trata da exigibilidade de
contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos a título de “primeira quinzena
de auxílio-doença e auxílio acidente”, “1/3 de férias” e “férias em pecúnia”, encontra-se
sobrestado com base no Recurso Extraordinário n° 565.160/SC, vinculado ao Tema n°
20 de Repercussão Geral (fls. 1133 a 1135).
Concluiu que dessa forma, não houve o trânsito em julgado de decisão judicial no
referido processo, conforme art. 170-A do CTN e portanto, possíveis créditos discutidos
no Mandado de Segurança n° 0010829-05.2010.4.03.6100 somente poderão vir a ser
utilizados em compensações depois de ocorrido o trânsito em julgado da decisão
judicial que reconhecer o direito pleiteado. Por conseguinte, as compensações efetuadas
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

em GFIPs nos anos-calendário de 2015 e de 2016 lastreadas no aproveitamento de
valores calculados pelo interessado sobre as rubricas objeto de contestação judicial no
citado processo não se encontram passíveis de homologação.
Quanto ao ao Mandado de Segurança n° 0003243-48.2009.4.03.6100, que trata da
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a rubrica “aviso prévio indenizado”,
a fiscalização informa que o interessado disponibilizou, em reposta ao Termo de
Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE n° 87/2017, cópia de Certidão da Justiça Federal -
Seção Judiciária do Estado de São Paulo (fls. 39 e 40), que informou o trânsito em
julgado da decisão ocorrido em 01/06/2015.
A autoridade de origem ressalta que o trecho da sentença, constante nos documentos
entregues (fl. 28), conforme transcrição que faz, estabeleceu a concessão da segurança,
confirmando a decisão liminar, no sentido de afastar a incidência da contribuição social
sobre o “aviso prévio indenizado”, referindo-se, no entanto, aos termos de
fundamentação anteriormente exposta no texto da decisão da qual não teve acesso,
obstando a necessidade de observar os termos da fundamentação referida pela
autoridade judicial, pois o interessado não disponibilizou o texto integral das decisões
em questão, em desacordo ao previsto no art. 32, inciso III da Lei n° 8.212/91, ao não
manter à disposição da fiscalização todos os demonstrativos e elementos de prova que
envolvam os valores envolvidos em compensações de contribuições previdenciárias
declaradas nas GFIPs, bem como do condicionamento do reconhecimento do direito
creditório à apresentação de toda a documentação comprobatória para o exame da
regularidade das compensações.
Expõe que desta maneira ficou inviabilizada, a verificação da conformidade da origem
dos créditos sobre a rubrica “aviso prévio indenizado” com disposições que a decisão
proferida tenha considerado, especialmente, no que se refere a períodos compreendidos,
alcance dos efeitos e demais limitações da sentença judicial.
Destaca que somente foram informadas tabelas de cálculos que não trataram a
correspondência dos créditos pleiteados com as compensações efetuadas nas GFIPs dos
anos-calendário de 2015 e de 2016, visto que, as planilhas de demonstração das
compensações em função do crédito utilizado, requeridas nas intimações, também não
foram disponibilizadas pelo contribuinte. Referidas tabelas de cálculos entregues (fls. 77
e 78) apresentou valores de contribuição previdenciária apurados sobre as rubricas
“auxílios”, “aviso prévio indenizado” e “1/3 férias” abordadas nos mandados de
segurança impetrados pelo SESVESP.
Aduz que referidas rubricas foram consolidadas por competência, as quais
independentemente de terem sido utilizadas parcial ou totalmente em compensações, se
processou por meio de taxas de juros acumuladas até o mês de dezembro de 2016,
dispostas na sétima coluna, progressivamente, em função do período de apuração. A
partir do saldo final obtido pela soma dos tributos recolhidos atualizados até dezembro
de 2016 (fl. 79), foram deduzidos valores registrados nas compensações em GFIPs do
ano-calendário de 2015 (fl. 80), procedimento, incompatível com a normatização de
valoração dos créditos, conforme art. 89, §4° da Lei 8.212/91 e art. 142, inciso II da IN
RFB n° 1.717/2017.
A autoridade fiscal acrescenta que o termo final para a atualização de valores deve
coincidir com o mês em que a compensação na GFIP foi efetivada. A conduta do
contribuinte considerou a valoração de importâncias mesmo depois de utilizadas e a
distribuição de parcelas do saldo obtido na justificativa de compensações previamente
efetuadas, retratando inclusive, a inversão temporal da ocorrência dos fatos, caso os
créditos pudessem ter sido validados, ocorreria um aproveitamento final de direito
creditório maior do que o efetivo.
No mesmo sentido, a auditoria destaca que em um contexto mais abrangente, poderia
ingressar em um paradoxo de crédito contínuo, no qual qualquer crédito, uma vez
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

apurado no histórico da empresa, mesmo que completamente consumido, continuaria no
consolidado a produzir novos direitos pelo implemento de juros ao longo do tempo.
Informa que nos Termos de Intimação Fiscal SEORT/DRF/BRE n° 201/2017 (fls. 84 e
85) e n° 218/2017 (fls. 142 e 143), foi requerida, por meio de planilha modelo, a
decomposição das compensações efetuadas nas GFIPs dos anos-calendário de 2015 e de
2016 que devidamente identificasse, por competência e por estabelecimento, os créditos
aplicados e atualização calculada caso a caso.
Afirma que nas respostas (fls. 110 e 111 e fls. 1070 e 1071) apenas reapresentou os
cálculos de “aviso prévio indenizado” que foram informados na tabela anteriormente
examinada (fls. 77 e 78).
Por fim, conclui que conforme a análise registrada, em adição à vedação legal para
aproveitamento de créditos objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial, constatou a ausência da disponibilização pelo sujeito
passivo, de esclarecimentos imprescindíveis para exame do direito creditório informado,
ficando afastados os pressupostos de liquidez e certeza relativos aos valores de
compensações informados nas GFIPs de 2015 e 2016.
Intimado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, apresentando as alegações que abaixo são sintetizadas.
QUANTO AO TEMA “AVISO PRÉVIO”
Alega que instaurado o procedimento administrativo n° 10010.028394/0317-32, que
gerou a primeira Intimação Fiscal em 16/03/17, de n° 87/2017 (fls.
, da qual o contribuinte teve ciência em 22/03/17 (fls. 04) informou sobre a existência
dos processos judiciais n°s 0003243-48.2009.4.03.6100, e, 0010829-05.2010.4.03.6100,
tendo-os como legitimadores das compensações tratadas.
Argumenta que em resposta trouxe aos autos às fls. 27/38 extratos processuais e cópias
de decisões relacionadas ao processo 0003243-48.2009.4.03.6100, que sustenta a
injuridicidade de o aviso-prévio indenizado e os seus reflexos se prestarem como base
de incidência das contribuições previdenciárias, e e, às fls. 39/40, competente certidão
de objeto e pé a atestar que o referido processo já estaria com o seu trânsito em julgado
consumado.
Aduz que juntou às fls. 77/78, demonstrativos indicativos da composição dos créditos,
abertos mensalmente e somados anualmente desde a competência jun/05 (cinco anos
anteriores ao ajuizamento de cada ação)
Acrescenta que intimado posteriormente através do Termo de Intimação Fiscal n°
201/2017, apresentou todos os documentos ali solicitados, com exceção das cópias das
Fopag/MANAD, via SVA, que não estavam prontas, o que suscitou a postulação de
concessão de prazo suplementar pelo contribuinte, que foi concedido em 28/09/17 (fls.
140). Sobreveio nova intimação, requerendo os mesmos documentos, agora com relação
ao ano de 2016, sendo que atendeu ao requerido quanto à FOPAG-SVA e juntada
novamente dos elementos referentes ao processo 0003242-49.2009.403.6100
(relacionado ao AVISO PRÉVIO), já que as compensações de 2016 também se
originaram deste mesmo processo judicial.
Alega, no que se refere ao processo ao 0003242-49.2009.403.6100 (aviso prévio) que
está comprovadamente transitada em julgado a decisão a proclamar ser indevida a
incidência previdenciária sobre a base/aviso-prévio, conclusão esta que não merecia ser
desconsiderada como o fora na forma relatada pela fiscalização, diante da
disponibilizada documentação. Cita a entrega da documentação a comprovar o alegado
como parte dispositiva da liminar concedida (fls. 27; 133; 216); parte dispositiva da r.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

sentença (fls. 28; 135; 217); - parte dispositiva em julgamento de declaratórios (fls. 29,
134; 218); inteiro teor de decisão/TRF03 a manter a r. sentença, desprovendo os
recursos das partes, inclusive o ex oficio (fls. 30/31; 32/34; 114/116; 119/121; 219/221;
226/227); ementa de decisão/TRF03 a desprover agravo/PGFN (fls. 35/36; 112/113;
224/225); ementa de decisão/TRF03 negando embargos/PGFN (fls. 37/39; 117/118;
222/223); inicial/MS (fls. 123/132; 206/215); certidão de trânsito em julgado (fls. 39/40;
121/122; 228/229).
Defende que há completa prova nos autos quanto ao trânsito em julgado da ação
relacionada à não-incidência previdenciária sobre o aviso prévio, mas mesmo assim, é
completada esta comprovação com o material que segue anexo, o que impõe a reversão
das glosas sobre esta rubrica. E que fica também impugnado o trecho do ora
questionado Relatório fiscal, na parte em que diz não terem sido apresentados em
detalhes as origens dos créditos compensados, quando, em boa parte, as planilhas
apresentadas pelo contribuinte bem demonstra tais origens.
DOS DEMAIS VALORES COMPENSADOS fprocesso 0010829-
05.2010.4.03.6100T
Alega que a compensação é procedimento afeito ao contribuinte, o qual independe de
prévia autorização da Receita Federal para a realização da compensação, naturalmente
sujeita apenas à posterior homologação pelo Fisco.
Defende que não houve violação ao artigo 170-A do CTN, uma vez que esta é uma
regra que o Legislador dirigiu ao Poder Judiciário e não ao contribuinte. O Juiz, ante a
imposição do artigo 170-A do CTN, está impedido de autorizar a compensação antes do
trânsito em julgado, mas o dispositivo não proíbe que o contribuinte faça seu regular
pedido de compensação.
Aduz que a existência deste pleito judicial, independentemente do seu trânsito em
julgado, não prejudica o direito da hnpugnante em reaver valores comprovadamente
pagos a maior, conforme todo o exposto, precipuamente no concernente às disposições
do artigo 165,1 do CTN.
Argumenta que uma vez reconhecido no próprio r. despacho decisório, que está
sobrestada a discussão envolvendo a incidência previdenciária sobre tais debeladas
bases, observada a existência do recurso extraordinário n° 565.160/SC e a sua
vinculação ao Tema n° 20 de repercussão geral (fls. 1133/1135), assim também devem
ser mantidas suspensas quaisquer cobranças fiscais-previdenciárias decorrentes,
inclusive glosas de compensações.
Postula que as circunstâncias em que o empregado - acidentado, doente, gestante ou em
gozo de férias - não está, obviamente, prestando serviços nem se encontra à disposição
da empresa, foram julgadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do RESP n° 1.230.957/RS. E como referido recurso foi julgado sobre a
sistemática de Recurso Representativo da Controvérsia, está vincula a RFB - Parcer
PGFN/CDA/CRJ/ n° 396/2013, devendo ser revisto o Despacho Decisório, com a
reversão das glosas de compensações, independentemente de haver ou não trânsito em
julgado no âmbito do processo 0010829-05.2010.4.03.6100T
DA DEMONSTRAÇÃO. POR AMOSTRAGEM. DE DISTINTOS LAPSOS FISCAIS
NAS GLOSAS DE COMPENSAÇÃO,
Argui que há equívocos nos valores glosados pois incluíram valores referentes à
retenção sobre Notas Fiscais da própria competência, de 02 e 05/2015, tomando as
glosas desprovidas de segurança e certeza do trabalho fiscal.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

DO PAGAMENTO INDEVIDO, DIREITO A RECOMPOSIÇÃO DA PARCELA
INDEVIDAMENTE RECOLHIDA,
Cita o art. 165, inciso I do CTN e argumenta que, verificando o contribuinte o
pagamento a maior de determinado tributo, tem o direito de reavê-lo, na exata medida
do quantum pago indevidamente, independente de prévio protesto e que negar seria
enriquecimento ilícito do ente tributante.
Do Pedido
Diante do exposto requer:
que seja provida a impugnação para anular o despacho decisório e determinar em
diligência análise dos documentos juntados;
seja reconhecido o trânsito em julgado com relação ao processo referente Aviso Prévio,
homologando-se tais compensações;
reconhecida a não incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre valores
pagos em que não há remuneração por serviços prestados;
observados os erros nas glosas fiscais das competências 02/2015 e 05/2015,
confirmando-se em outras competências;
preliminarmente, anule-se o despacho decisório por preterição ao direito de defesa, ou
por violação da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla, ou,
subsidiariamente, no mérito, determine-se a ANULAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO SEORT/DRF/BRE N° 24/2018, vinculado aos autos administrativo n°.
13896.720259/2018-12;
intimação para sustentação oral e diligências.
É o relatório.
A decisão de primeira instância restou assim ementada (fls.1245/1264):
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
BASES-DE-CÁLCULO PREVIDENCIÁRIAS CONTESTADAS NO JUDICIÁRIO.
GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN, com a
não comprovação da certeza e liquidez dos créditos, deve a fiscalização efetuar a glosa
dos valores indevidamente compensados.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Comprovado
nos autos que o procedimento fiscal foi efetivado por autoridade competente, onde se
propiciou ao contribuinte informações e esclarecimentos acerca da não homologação da
compensação efetuada, não há que se argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido
processo legal.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, por falta de previsão legal.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO No requerimento pela
impugnante de diligência ou perícia devem estar especificados os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Intimado da referida decisão em 26/11/2018 (fl1262), o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário em 26/12/2018 (fls.1265/1291), reiterando os termos apresentados quando do
protocolo da peça impugnatória.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do mérito
É fato incontroverso que o sujeito passivo se compensou do pagamento indevido a
título de aviso prévio indenizado, amparado por decisão judicial com trânsito em julgado. Restou
consignado no Despacho-Decisório:
Embora para o Mandado de Segurança n° 0003243-48.2009.4.03.6100 tenha sido
observado o trânsito em julgado, a falta do acesso ao conteúdo de documentos que
fundamentam e que especificam o direito creditório pleiteado obsta o conhecimento dos
exatos termos em que a segurança foi concedida".
A decisão de piso não afastou a glosa de compensação em relação à mencionada
verba, em razão do argumento abaixo transcrito:
Assim, o indeferimento decorreu da falta da documentação completa da referida ação
judicial, de maneira à autoridade verificar a conformidade da decisão proferida, segundo
o seus termos, "períodos compreendidos, alcance dos efeitos e demais limitações da
sentenção judicial", conforme assinalou a auditoria fiscal, bem como "de planilhas
demonstrativas das compensações em função do crédito utilizado.
Oportuno observar que, quanto ao afastamento da incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, de fato, o STJ, ao julgar o Recurso
Especial n° 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a
incidência da referida verba. Em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002,
na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ n° 485, de 2016,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil encontra-se vinculada a tal entendimento,
sendo que, também, a Solução de Consulta COSIT n° 249, de 23/05/2017, assim
determina. A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado
no 13° salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória, conforme
precedentes do próprio STJ.
Em que pese a defendente trazer agora em sede de manifestação de inconformidade,
cópia da sentença judicial em questão, é fato que a impugnante não comprovou
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720259/2018-12

mediante planilha demonstrativa a origem dos valores levados a compensação de forma
vinculada com a origem detalhada do crédito, de maneira que se identificasse, por
competência e por estabelecimento, a correspondente origem, recolhimento indevido e
atualização do valor levado a efeito.

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo demonstra anuência com uma
eventual realização de diligência para se apurar o quantum compensado corresponde ao aviso
prévio indenizado, cuja incidência da contribuição previdenciária foi afastada por força de
decisão judicial com trânsito em julgado, em conformidade com o regramento inserto no art.
170-A do Código Tributário Nacional.

Destarte, é fato que o crédito correspondente ao aviso prévio indenizado recolhido
indevidamente possui o atribuo de certeza, mas falta-lhe a necessária liquidez para a
homologação da compensação efetuada pelo contribuinte.
Ainda pendente o presente processo administrativo fiscal de uma decisão
definitiva, entendo que teria o contribuinte a derradeira possibilidade de trazer aos autos a
demonstração inequívoca da liquidez do crédito, apresentando por competência e por
estabelecimento, a origem detalhada, recolhimento indevido e atualização monetária dos valores
compensados. Entretanto, optou por permanecer inerte.
Assim sendo, não existe para o crédito em questão os atributos de certeza e
liquidez, razão pela qual deve ser mantida a glosa perpetrada pela Fiscalização.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital